Tribunal: TJES
Processo: 5006434-59.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006434-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMIAO ELIZIARIO DOS SANTOS
RECORRIDO: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, SER MOTORISTA DE APLICATIVO E PARA EXERCER A PROFISSÃO ALUGA UM VEÍCULO NA LOCADORA LOCALIZA. NO DIA 14/12/2020, TRAFEGAVA NA RODOVIA BR 101, QUILÔMETRO 148, EM LINHARES, QUANDO SEU VEÍCULO ALUGADO, CHEVROLET/ ONIX PLACA QXV0G70, APÓS TERMINAR UMA CONVERSÃO, FOI ABALROADO NA LATERAL PELO AUTOMÓVEL CHEVROLET COBALT, PLACA ODL9340, DE PROPRIEDADE DA PARTE REQUERIDA, QUE AVANÇOU O SINAL VERMELHO AO SAIR DA RUA PADRE ANIBAL DA CUNHA EM DIREÇÃO AO TREVO, EFETUANDO MANOBRA PROIBIDA, NA CONTRAMÃO DA DIREÇÃO. RELATA TER AMARGADO O PREJUÍZO NO VALOR DE R$2.280,69 (DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) E FICOU 10 (DEZ) DIAS SEM EXERCER SEU LABOR. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONSIDERANDO A FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS POR AMBOS LITIGANTES ENVOLVIDOS NO ACIDENTE DE TRÂNSITO, IMPÕE-SE RECONHECER A SUA CULPA CONCORRENTE, DEVENDO CADA UM ARCAR COM SEUS PRÓPRIOS DANOS. PELA DINÂMICA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, MOSTRA-SE IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA CONDUÇÃO IMPRUDENTE, POR PARTE DE AMBOS OS ENVOLVIDOS, OBSERVANDO-SE PRINCIPALMENTE O QUE DISPÕE A REGRA ESTATUÍDA NO ART. 373, I E II DO CPC. O AUTOR DEIXOU DE PROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, OU SEJA, NÃO HÁ PROVAS CONTUNDENTES DE QUE O REQUERIDO TENHA SIDO O CAUSADOR DO ACIDENTE. O ACIDENTE PROVAVELMENTE FORA CAUSADO PELA DESATENÇÃO DOS MOTORISTAS ENVOLVIDOS. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)